Tribunal: TJSP
Processo: 2182716-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Jacareí
Registro: 2020.0001000321
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jacareí, em que são embargantes DIRCEU MARIO BRISOLLA,
MARILIA BRISOLLA RIBEIRO, MARCUS VINICIUS ROBEIRO
JORDÃO, CARLOS EDUARDO DE ALVARENGA MONTEIRO,
MONICA RIBEIRO JORDÃO, ADRIANA FURQUIM SILVA JORDÃO,
MARCO
AURELIO
RIBEIRO
JORDÃO,
HELIO
MARTINS
NOGUEIRA, MARIA DIRCEBRISOLLA MARTINS NOGUEIRA,
PEDRO WALDHUETTER, DALVA BRISOLLA WALDHUETTER e
LEDA MARIA MARTINS MOREIRA BRISOLLA, é embargado
ESPORTE CLUBE ELVIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Jacareí
Voto no 25.940
Embargos de Declaração no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Jacareí / 3a Vara Cível
Juiz(a): Luciene de Oliveira Ribeiro
Embargante(s): Marília Brisolla Ribeiro e outros
Embargado(a)(s): Esporte Clube Elvira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 278/283, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pelos
embargantes.
Os embargantes aduzem, em suma, que o v. acórdão é omisso
e contraditório, pois (a) o Cadastro Ambiental Rural estadual apresentado
pelo embargado consta somente “em cadastramento”, e não tem nenhum
valor, como aponta o sítio eletrônico da Secretaria de Infraestrutura do
Estado de São Paulo; (b) o embargado não apresentou nenhum documento
que comprove o exercício da posse; (c) os embargantes, por outro lado,
apresentaram diversos documentos que comprovam o exercício da posse; e
(d) não há sequer indício de que o embargado esteja na posse do imóvel há
mais de ano e dia. Pugnam pelo provimento do recurso para sanar as
propaladas omissão e contradição.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Jacareí
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos apresentados pela
sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole,
2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A
contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo Civil
Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art.
535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono dos
embargantes, o v. acórdão não padece de tal vício.
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“Sucede que a prova documental não é suficiente ao convencimento de
que o réu se encontra ocupando o imóvel irregularmente, há menos de
ano e dia, condição para a desocupação em sede liminar.
Com efeito, na petição inicial da ação de usucapião o réu alega que
adquiriu a área disputada por meio de instrumento particular de
compromisso de compra e venda, celebrado em março de 2014. Diz que
adquiriu a área de José Anselmo Massari e Suely da Silva Massari.
A ação de usucapião foi ajuizada em 29/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2182716-63.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Jacareí
No cadastro ambiental rural emitido em 26/06/2019 o réu figura como
possuidor da área (pp. 172/176).
Ou seja: há indícios de exercício de posse pelo réu há mais de ano e dia.”
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
Realmente, o fato de constar a situação “em cadastramento” no
Cadastro Ambiental Rural estadual apresentado pelo embargado não retira
o valor probatório do documento, e nem afasta o indício de que ele esteja
ocupando o imóvel disputado há mais de ano e dia, porquanto o
reconhecimento daquela situação foi requerido até o dia 26/06/2019, ocasião
em que o embargado se apresentou como possuidor.
No mais, restou decidido ser “[í]mpossível conceder a almejada
liminar sem apoio em elementos de cognição mais seguros do que aqueles até agora
carreados aos autos.”
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.